Tribunal: TJDFT
Processo: 0724348-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PESQUISA AOS SISTEMAS BACENJUD INFOJUD E RENAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetuar nova pesquisa no sistema Bacenjud, com o objetivo de apurar a existência de bens penhoráveis.

2. Inexiste disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre uma diligência e a outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requerimentos a serem realizadas, merecendo ser levada em conta, no caso concreto, a viabilidade de proceder-se a novas consultas em sistemas informatizados, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional.

3. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do sistema Bacenjud, as respectivas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade.

4. Recurso conhecido e provido para determinar ao Juízo singular que promova nova pesquisa via Bacenjud, de acordo com o requerimento formulado pelos agravantes.